Tribunal: TJPA
Processo: 0189243-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0189243-10.2016.8.14.0301

APELANTE: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SECAO PARA, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA, MARCIA JORGE ALIVERTI

APELADO: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0189243-10.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTES: MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA

ADVOGADOS: MARCOS JAYME ASSAYAG, ABRAHAM ASSAYAG E BLUMA BARBALHO MOREIRA
APELANTE: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: BLUMA BARBALHO MOREIRA; LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES E MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ARBITRAL ANULADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Dupla Apelação cível contra sentença que reconheceu a nulidade da citação do autor no procedimento arbitral, anulando os atos subsequentes, inclusive a sentença arbitral, com fundamento no art. 32 da Lei nº 9.307/96.

II – A citação foi realizada por correspondência recebida pelo porteiro do edifício, sem prova inequívoca de ciência pelo destinatário.

III - O que se denota dos autos é que o autor/apelante demonstra que não recebeu a respectiva notificação/citação, que se encontrava em outra cidade no exercício de suas funções como servidor público estadual. Então, o simples fato de o funcionário do condomínio em seu domicílio em Belém receber a notificação não é suficiente para afastar a violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV – Nos termos do art. 5º, LV, da CF e do art. 21, § 2º, da Lei nº 9.307/96, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é obrigatória no procedimento arbitral, sob pena de nulidade.

V – A ausência de citação válida e a consequente impossibilidade de participação do apelado na arbitragem configuram cerceamento de defesa, tornando nula a sentença arbitral, nos termos do artigo 32, inciso VIII, da Lei de Arbitragem.

VI –RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0189243-10.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTES: MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA

ADVOGADOS: MARCOS JAYME ASSAYAG, ABRAHAM ASSAYAG E BLUMA BARBALHO MOREIRA
APELANTE: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: BLUMA BARBALHO MOREIRA; LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES E MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA e TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ, em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Sentença Arbitral com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA em face dos apelantes.

Inicialmente requereu o autor tornar nula e sem qualquer efeito a notificação inicial para comparecer a audiência em juízo arbitral, tornar nula a notificação da sentença do juízo arbitral, tornar sem efeitos a sentença arbitral no tocante às intimações às construtoras PDG e Leal Moreira , bem como ao Cartório Kós Miranda e tornar sem efeito qualquer registro de compra e venda ou alienação do imóvel unidade 1901, do edifício Torre Eko Norte. Menciona que é funcionário Público Estadual e que no período de que foi entregue a notificação para comparecimento à audiência no juízo arbitral foi recebida por terceiro, em seu endereço na Capital, e este encontrava-se em suas atividades no município de Marabá, onde ficou em atividades até o dia 23/12/2015, sendo esta a data que foi realizada a audiência, tornando impossível o seu conhecimento e comparecimento. Suscita ainda que quando do recebimento da notificação sobre a sentença arbitral, este encontrava-se em gozo de férias e não recebeu a notificação , pois não encontrava-se em sua residência na cidade de Belém.

Em sede liminar, o julgador de piso suspendeu os efeitos da sentença arbitral e determinou que ficasse averbado no cartório de imóveis, a menção de que o respectivo bem, encontrava-se pendente de decisão judicial

Marcia Jorge Aliverti e Eriko Fabrício Nery da Costa apresentaram contestação, mencionando que houve inadimplemento por parte do requerente do contrato de cessão firmado entre as partes, deixando de pagar o avençado perante o condomínio , passando os réus a serem alvos de cobrança e tiveram seus nomes inscritos no SERASA. Disse que o juízo arbitral proferiu sentença , seguindo os requisitos do art. 26 da Lei n. 9307/96. Disse que sofreu prejuízos financeiros em razão do inadimplemento contratual praticado pelo autor, que faz parte de demanda própria. Menciona que a notificação foi enviada para o endereço do autor e foi devidamente recebida por José Fernando Pereira, tendo ocorrido a revelia e ainda a prolação da sentença no juízo arbitral em 06/12/2015 e somente em 19/01/2016 o autor protocolou embargos de declaração, então, estes foram considerados intempestivos.

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ apresentou contestação, mencionando que fora efetivada devidamente a notificação do autor no procedimento de arbitragem, seguindo todos os trâmites legais, menciona que no trâmite de arbitragem não há exigência de haver a citação pessoal como elemento de validade e nem que sejam assinadas pelo próprio destinatário. Requereu a improcedência da ação.

O juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a nulidade da citação do autor e, por consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença arbitral, com fundamento no art. 32 da Lei de Arbitragem. Condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes MARCIA JORGE ALIVERTI e ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA sustentam, em suas razões recursais, a inexistência de nulidade da citação, afirmando que resta evidenciada a validade da citação / notificação do ora requerente. Disse que foi expedida notificação para comparecimento à audiência, datada para 23.12.2015, o Aviso de Recebimento da Convocação fora devidamente recebido pelo porteiro JOSÉ FERNANDO PEREIRA em 21.12.2015. Outrossim, foi expedida a intimação da sentença a BENEDITO AUGUSTO, datada de 06.01.2016, e que fora anexado aos autos, em 12.01.2016, o comprovante do AR n. J039248445 BR que comprova o envio da notificação da sentença ao recorrido.Argumentam que a citação pelo porteiro do edifício residencial é válida. Mencionam que inexiste nulidade da convenção de arbitragem; o decisum não emanou de quem não poderia ser árbitro, pelo contrário, a sentença fora proferida por MAURO CÉZAR MELO RIBEIRO, Árbitro devidamente inscrito sob o n. M-00001; o decisum obedeceu aos limites legais. Requerem a reforma da sentença para reconhecer a validade da sentença arbitral.

O TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ, por sua vez, argumenta que a citação do autor foi realizada em conformidade com as normas legais e que houve confirmação do recebimento da notificação. Afirma que o juízo arbitral agiu em conformidade com os princípios da justiça arbitral. Defende a manutenção da sentença arbitral e a improcedência da demanda.

Em contrarrazões, o apelado BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA defende a manutenção da sentença, sustentando a nulidade da citação e o cerceamento de defesa no processo arbitral.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0189243-10.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTES: MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA

ADVOGADOS: MARCOS JAYME ASSAYAG, ABRAHAM ASSAYAG E BLUMA BARBALHO MOREIRA
APELANTE: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ

ADVOGADOS: BLUMA BARBALHO MOREIRA; LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA

APELADO: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES E MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por MÁRCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRICIO NERY DA COSTA e TRIBUNAL DE ARBITRAGEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM SEÇÃO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que reconheceu a nulidade da citação do autor no procedimento arbitral e, por consequência, declarou a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive da sentença arbitral.

As razões recursais sustentam que a citação do autor foi realizada em conformidade com as normas legais e que houve confirmação do recebimento da notificação, que a notificação seguiu os trâmites legais da arbitragem, sendo desnecessária a citação pessoal. Ambos os apelantes sustentam que deve ser igualmente afastada a tese de ausência de citação/notificação válida. Ressaltam que o juízo arbitral agiu em conformidade com os princípios da justiça arbitral, quais sejam, o do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento, afirmam que não há como se manter a decisão de nulidade, configurando flagrante necessidade de reforma da sentença de 1º grau.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, destacando a violação ao contraditório e à ampla defesa no juízo arbitral, em razão da ausência de citação válida.

Passo à análise.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa são assegurados pelo art. 5º, LV, da CF, consistindo, ademais, corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos

No âmbito da arbitragem, o princípio do contraditório também deve ser respeitado, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 9.307/96. Caso essa garantia não seja devidamente observada, a decisão arbitral poderá ser anulada, de acordo com os artigos 32 e 33 da referida legislação.

No que se refere à citação no processo arbitral, não há controvérsia quanto à sua possibilidade de realização por meio postal, visto que o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 9.307/96 reconhece essa modalidade como válida. No entanto, pode ocorrer impasse sobre a efetivação desse ato citatório quando se tratando de pessoa física, não for o próprio destinatário quem assina o aviso de recebimento da correspondência enviada.

No caso em apreço, verifica-se que a notificação da audiência arbitral foi enviada ao endereço do autor em Belém e recebida pelo porteiro do edifício. Contudo, restou comprovado nos autos que o autor encontrava-se a trabalho em Marabá tanto no dia de recebimento da notificação quanto no dia da realização da audiência. (id n. 17473486 - p. 8 )

Neste ponto, a ausência de prova inequívoca do recebimento da citação no procedimento arbitral enseja a nulidade da sentença arbitral, em decorrência de afronta ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa. Sobre a questão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MÉRITO RECURSAL –UNCITRAL MODEL LAW – LEI 9307/96 DE ARBITRAGEM – –NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL – PESSOA FÍSICA –CITAÇAO POSTAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO RECEBIMENTO PELA PARTE – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ARBITRAL – FORMALIDADE PROCESSUAL VICIADA – NULIDADE CITAÇÃO –RECEBIMENTO POR TERCEIROS – PRECEDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL NA CONDUÇÃO DA ARBITRAGEM REALIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I - A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelado foi tempestiva, considerando a análise detalhada do prazo decorrente da intimação para defesa, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. II - Na arbitragem realizada no Brasil, a observância das normas do Código de Processo Civil, especialmente quanto à citação e intimação das partes, é imperativa . III -
A falta de prova inequívoca do recebimento da citação no procedimento arbitral enseja a nulidade do procedimento e da sentença arbitral, conforme determinado pela Lei da Arbitragem (9307/96) art. 39. IV
- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0823392-59 .2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

Assim, ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceiro, não há qualquer elemento nos autos que comprove que o apelado tomou ciência da audiência arbitral em tempo hábil, de modo que não caberia a declaração de revelia no procedimento arbitral. Ao contrário, o que se denota dos autos é que o autor/apelante demonstra que não recebeu a respectiva notificação, que se encontrava em outra cidade no exercício de suas funções como servidor público estadual. Então, o simples fato de o funcionário do condomínio em seu domicílio em Belém receber a notificação não é suficiente para afastar a violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, verifica-se que houve vício insanável na citação, comprometendo toda a regularidade do procedimento arbitral e tornando nulos todos os atos subsequentes, inclusive a sentença arbitral.

A impossibilidade do apelado de comparecer à audiência e apresentar suas razões constitui violação a tais garantias fundamentais, comprometendo a higidez do procedimento arbitral.

A ausência de citação válida e a consequente impossibilidade de participação do apelado na arbitragem configuram cerceamento de defesa, tornando nula a sentença arbitral, nos termos do artigo 32, inciso VIII, da Lei de Arbitragem.

Art. 32
. É nula a sentença arbitral se:

VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.

Art. 21 (...)

§ 2º Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois corretamente reconheceu a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade de todos os atos subsequentes no juízo arbitral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 22/04/2025